Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-31.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Cominatória – Autora diagnosticada com dermatite atópica - Prescrição médica de tratamento com o medicamento DUPILUMAB – Negativa da ré sob o argumento de ausência de previsão do referido tratamento no rol de procedimentos obrigatórios editado pela ANS - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento – Irrelevante a existência ou não de

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Cominatória – Autora diagnosticada com dermatite atópica - Prescrição médica de tratamento com o medicamento DUPILUMAB – Negativa da ré sob o argumento de ausência de previsão do referido tratamento no rol de procedimentos obrigatórios editado pela ANS - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Acolhimento – Irrelevante a existência ou não de previsão do procedimento no rol da ANS para cobertura pelo plano de saúde, em razão dos avanços da medicina – Inteligência das Súmulas no 96 e 102, ambas da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso provido.